Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741424-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIANO SILVANO DE DEUS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 41962888) que, por falta de prova da modificação financeira do devedor e diligências próprias, indeferiu pedido de nova consulta ao SisbaJud e Renajud. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano e que promoveu, sem êxito, pesquisa nos registros de imóveis (id 107002646), razão pela qual defende a necessidade de nova consulta, invocando os princípios da economia, celeridade e prestação jurisdicional. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator